Tribunal: TJES
Processo: 0000320-72.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000320-72.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEBORA SEGISMUNDO MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes da materialidade delitiva, constatada pelo laudo de exame químico acostado aos autos, e da autoria, evidenciada pela prova oral coligida, pois não há dúvidas de que os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que realizaram a prisão da acusada ratificam a dinâmica dos fatos trazida pela Acusação.

2. Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).
I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, que são coesas e detalhadas, além de coerentes entre si, as quais devem prevalecer sobre as negativas infundadas da denunciada e sem lastro probatório.

3. Como se sabe,
"o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

4. Não condizem com a condição de mero usuário a quantidade e a variedade de drogas encontradas com a acusada, junto a quantia em espécie em notas trocadas, muito menos o comportamento adotado pela acusada de esconder entorpecentes em suas partes íntimas.

5. Conforme orientação jurisprudencial,
"'a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa' (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020)' (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.211.171/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

6. Embora o magistrado
a quo
tenha afastado o benefício do tráfico privilegiado exclusivamente em razão da variedade e quantidade de drogas apreendidas, realizo reforço de fundamentação, para concluir que a causa de redução de pena é inaplicável não somente em razão da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, mas também porque a situação concreta não indica o enquadramento da apelante na figura do pequeno traficante eventual. Isso porque a ré exercia o ilícito em local conhecido pela intensa traficância, adotando atitude astuta de esconder drogas nas partes íntimas, que não condiz com a figura de um traficante inexperiente de primeira viagem. Além disso, os populares que denunciaram a ré a conheciam pelo nome e não quiseram se identificar por medo de represálias, o que evidencia a habitualidade e a inserção da acusada como pessoa temida pelo tráfico de drogas exercido.

7. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DEBORA SEGISMUNDO MACHADO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para o consumo próprio. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de redução de pena do tráfico privilegiado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por DEBORA SEGISMUNDO MACHADO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 05 (cinco) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para o consumo próprio. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de redução de pena do tráfico privilegiado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de acordo com a denúncia, em 09/01/2021, por volta de 08:30 horas, policiais militares em patrulhamento no bairro Palmeiras (Serra/ES), foram informados por populares, que na Rua Juracy Borges Miguel uma mulher conhecida como Débora, trajando uma blusa amarela e uma bermuda azul, estava realizando tráfico de drogas, sendo que os entorpecentes seriam guardados em uma sacola. Assim, os policiais se dirigiram ao local mencionado e visualizaram a denunciada, com as características informadas e com uma sacola em mãos, a qual, ao avistar a viatura policial, demonstrou intenso nervosismo. Realizada a abordagem, foram apreendidas em sua posse 32 pedras de
crack
(7,9 gramas), 65 pinos de cocaína (108,2 gramas), além de R$140,00 em espécie. Ainda de acordo com a exordial, a denunciada teria confessado aos policiais que estava no local traficando, e, já na delegacia de polícia, disse que possuía certa quantidade de maconha em suas partes íntimas, as quais foram então entregues, totalizando 11 buchas (99,8 gramas).

Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes da materialidade delitiva, constatada pelo laudo de exame químico acostado aos autos, e da autoria, evidenciada pela prova oral coligida.

Não há dúvidas de que os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que realizaram a prisão da acusada ratificam a dinâmica dos fatos trazida pela Acusação.

O policial Gilberto, em Juízo, disse se recordar dos fatos, relatando toda a dinâmica trazida na exordial, inclusive no tocante ao fato de que a denunciada confessou-lhes que estava traficando no local. No mesmo sentido foram as declarações do policial Diego, que acrescentou que a denunciada era a única pessoa no local em que se deram os fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tendo sido encontradas drogas em seu poder.

Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabe
ndo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, que são coesas e detalhadas, além de coerentes entre si, as quais devem prevalecer sobre as negativas infundadas da denunciada e sem lastro probatório.

Como se sabe,
"o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

Não condizem com a condição de mero usuário a quantidade e a variedade de drogas encontradas com a acusada, junto a quantia em espécie em notas trocadas, muito menos o comportamento adotado pela acusada de esconder entorpecentes em suas partes íntimas.

Assim sendo, considerando os depoimentos prestados pelos policiais em sede inquisitiva e judicial, que corroboram a dinâmica dos fato trazidos na exordial, resta inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, principalmente diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, que evidenciam a destinação da droga apreendida ao comércio ilícito.

Rejeito, assim, os pedidos de absolvição e de desclassificação, mantendo a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Conforme orientação jurisprudencial,
"'a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa' (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020)' (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.211.171/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

Embora o magistrado
a quo
tenha afastado o benefício do tráfico privilegiado exclusivamente em razão da variedade e quantidade de drogas apreendidas, realizo reforço de fundamentação, para concluir que a causa de redução de pena é inaplicável não somente em razão da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, mas também porque a situação concreta não indica o enquadramento da apelante na figura do pequeno traficante eventual.

Isso porque a ré exercia o ilícito em local conhecido pela intensa traficância, adotando atitude astuta de esconder drogas nas partes íntimas, que não condiz com a figura de um traficante inexperiente de primeira viagem. Além disso, os populares que denunciaram a ré a conheciam pelo nome e não quiseram se identificar por medo de represálias, o que evidencia a habitualidade e a inserção da acusada como pessoa temida pelo tráfico de drogas exercido.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.